Tribunal: TJSP
Processo: 1053441-55.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Omissão do Poder Público. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante portadora de Hidroadenite Supurativa Grave, Estágio de Hurley III (CID 10

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Omissão do Poder Público. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante portadora de Hidroadenite Supurativa Grave, Estágio de Hurley III (CID 10 L73.2), que necessita do medicamento, conforme prescrição médica. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Recurso e reexame necessário improvidos.